Tribunal: TJPA
Processo: 0088010-75.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0088010-75.2015.8.14.0051

APELANTE: LUCINALDO SANTOS REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

l.
É cediço que, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna. Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram convenientemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime.

II. Frise-se que a culpabilidade restou evidenciada através do dolo intenso e do vigor criminoso ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima. Ressalvando-se que a reprovabilidade apresenta exacerbada pelo
modus operandi
empregado no cometimento do delito, sendo que ação criminosa foi presenciada pela namorada da vítima, ex mulher do recorrente, e pelas duas menores, filhas também do recorrente.

III. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. o caso, o Julgador de 1º grau afirmou que o recorrente apresenta a personalidade desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência. Ou seja, apresenta personalidade agressiva, violenta, o que restou sobejamente demonstrado nos autos, conforme se extrai do depoimento da testemunha, sua ex mulher.

IV. As consequências, conforme a sentença, apresentaram desfavoráveis, tendo em vista a vítima ser um homem jovem. De fato, possuía 22 (vinte e dois) anos e veio a falecer, deixando duas filhas, à época menores de idade. Portanto, circunstância grave e desfavorável ao recorrente.

V. Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicado a pena-base no mínimo legal estabelecido, entendimento, inclusive, sumulado por este E. TJE/PA: Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em sessão – id 10310296 - Pág. 1/ 2, por
LUCINALDO SANTOS REGO
,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA,
–
Id. 10310296 - Pág. 3/ss.,
que o condenou a
pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
pela prática do crime de Homicídio qualificado por meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na denúncia, que no dia 02/11/2015, por volta das 21hh30min, o recorrente, agindo dolosamente, ceifou a vida da vítima HÊNIO GIOVANE SILVA FERREIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico.

Segundo foi apurado, a vítima estava na residência de sua namorada, a testemunha MARIA CRISTIANE, ex-mulher do recorrente, conversando juntamente com a mesma e suas filhas, quando foram surpreendidas com a presença de LUCINALDO portando uma faca, com a qual rapidamente desferiu um golpe fatal à altura do peito da vítima. Ato contínuo, o recorrente evadiu-se do local, levando consigo a arma do crime. A vítima, ao ser atingida pelo golpe, caiu em solo já sem vida. Toda a ação criminosa foi presenciada pela namorada da vítima, a Sra. MARIA CRISTIANE e por duas menores, filhas de Cristiane e do recorrente. Segundo relatos da testemunha MARIA CRISTINA, após separar-se do recorrente, vinha sofrendo ameaças de morte por parte de LUCINALDO, que não aceitava o afastamento, inclusive no dia 30/10/2015 soube que LUCINALDO estava armado com uma faca, motivo pelo qual procurou uma viatura da Policia Militar e foi orientada a procurar a delegacia Especializada

Em suas
razões recursais
,
id. 10310298 - Pág. 1/8, e id 10310299 - Pág. 1/3., a Defesa pleiteou conhecimento e provimento, reformando a sentença para reduzir a pena base, fixando-a no mínimo legal, considerando que as circunstâncias culpabilidade, personalidade e consequencial são favoráveis ao apelante bem como seja decotada a agravante prevista no Art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal.

Em contrarrazões, ids 10310299 - Pág. 5/8, ids 10310300 - Pág. 1/ss o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida in totum a Sentença ora guerreada.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA,
id 10612354 - Pág. 1/5, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento.

O autos foram revisados. É o relatório.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id. 10310298 - Pág. 1/8, e id 10310299 - Pág. 1/3., a Defesa pleiteou conhecimento e provimento, reformando a sentença para reduzir a pena base, fixando-a no mínimo legal, considerando que as circunstâncias culpabilidade, personalidade e consequencial são favoráveis ao apelante bem como seja decotada a agravante prevista no Art. 61, II, alínea “e”, do Código Penal.

- DA DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a
pena em 18 (dezoito) anos de reclusão
nos seguintes termos:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, respondendo a outros crimes violentos, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos motivos considerando que isso não foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso favorável ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como houve seu acolhimento como qualificadora, entendo isso favorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão

– Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes, bem como, sem atenuantes.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu LUCINALDO SANTOS REGO fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. (Grifos nossos)

Ou seja, foi fixada a pena-base em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, diante da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, no caso, culpabilidade, maus antecedentes e personalidade, consequências.

A
culpabilidade
aqui não se confunde com o pressuposto de aplicação da pena, mas sim é a censurabilidade da conduta. Verifica-se o grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos apresentados.

No presente caso, a culpabilidade apresenta em elevado grau de reprovabilidade, pois agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima. Ressalvando-se que a reprovabilidade apresenta portanto exacerbada pelo
modus operandi
empregado no cometimento do delito, uma vez que a vítima foi previamente convidada a comparecer na residência onde foi morta com um golpe de faca, tudo em razão de ter participado de suposta infidelidade amorosa. Lembrando-se toda
a ação criminosa foi presenciada pela namorada da vítima, a Sra. MARIA CRISTIANE, ex mulher do recorrente, e por duas menores, filhas de Cristiane e do recorrente.

Dessa forma, nesse ponto não merece reforma o aumento da pena-base, pois alicerçada em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta.

A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

No caso, o Julgador de 1º grau afirmou que o recorrente apresenta a personalidade desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência. Ou seja, apresenta personalidade agressiva, violenta, o que restou sobejamente demonstrado nos autos, conforme se extrai do depoimento da testemunha:

“Testemunha, MARIA CRISTIANE PICANÇO, narrou em juízo que estava em casa com suas duas filhas e a vítima, que de repente o acusado chegou e entrou na casa, nesse momento a depoente tentou impedir o acusado de investir contra a vítima, sendo então derrubada ao chão pelo acusado que ato continuo atacou a vítima com golpe de faca atingindo a altura do peito, que a vítima não conhecia o acusado e não esperava os ataques, que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, que seu ex-companheiro era agressivo, que a depoente chegou a se relacionar novamente com o acusado após a separação, que o acusado estava tentando a reconciliação, Nada mais foi perguntado”

Nesse sentido:

PENAL. DOSIMETRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONCURSO MATERIAL. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Demonstrado, por elementos concretos nos autos, que o réu possui personalidade agressiva e violenta, correta a valoração negativa de tal circunstância judicial. 2. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do réu. 3. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serve como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de atenuação da pena (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula nº 545 do STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1392530, 00005370620198070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

As
consequências
, conforme a sentença, apresentaram desfavoráveis, tendo em vista a vítima ser um homem jovem. De fato, possuía 22 (vinte e dois) anos e veio a falecer, deixando duas filhas, à época menores de idade. Portanto, circunstância grave e desfavorável ao recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...) 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências
do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.

5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).

6. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. No caso, a pena-base foi elevada pela valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Ainda, os autos revelam que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes, tendo o júri reconhecido a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa (CP, art. 121, § 2º, I e IV).

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

5. A Juíza Presidente do Tribunal do Júri valorou a qualificadora do motivo torpe na fixação da pena-base, o que seria permitido se ela não tivesse utilizado a qualificadora da surpresa para elevar a reprimenda na segunda fase. Com efeito, uma das qualificadoras não poderia ser considerada no cálculo dosimétrico, por ter sido utilizada para tipificar o crime como homicídio qualificado, remanescendo apenas uma delas a ser sopesada no cálculo dosimétrico.

6. O meio utilizado no crime não poderia ser novamente empregado na fixação da básica para exasperá-la pelas circunstâncias do crime, já que tal qualificadora restou valorada na segunda fase da dosimetria, o que evidencia bis in idem.

7. Quanto às consequências do crime, tal vetorial, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o resultado da ação do agente, sendo apenas possível sua valoração negativa se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de as vítimas serem jovens e delas terem deixado filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime.

8. Writ não conhecido. Ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração desfavorável das circunstâncias e dos motivos do crime na fixação da pena-base, determinando ao Juízo das Execução que proceda ao novo cálculo dosimétrico.

(STJ. HC n. 596.293/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicado a pena-base no mínimo legal estabelecido, entendimento, inclusive, sumulado por este E. TJE/PA: Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ou seja, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento. 3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. 4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime. (TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/10/2022